Tribunal: TJDFT
Processo: 0704224-11.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. POLÍCIA PENAL. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO. VIOLAÇÃO AO EDITAL. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Na origem o autor ajuizou ação em que pretende a anulação dos efeitos do ato administrativo que o considerou inapto para o preenchimento de vaga do cargo de Policial Penal da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, assegurando sua participação nas demais etapas do concurso. Narrou que foi eliminado do concurso para cargo de Policial Penal da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, na fase de investigação social, em razão da existência de condenação criminal, a qual afeta a idoneidade e a conduta ilibada do candidato. Alegou que a pena não foi cumprida, em razão da prescrição, bem como que obteve a reabilitação criminal, com sentença transitada em julgado. Argumentou que não existem outros fatos desabonadores de sua conduta, antes ou após a aludida condenação, bem como que apresenta conduta idônea. Discorreu que apresentou recurso administrativo, contudo foi negado. Pugnou, em sede de tutela de urgência, a anulação do ato administrativo de eliminação, determinando a convocação do autor para o curso de formação, com sua posterior confirmação em sentença.
3. Recurso tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o deferimento da gratuidade judiciária (ID 52240815). Foram ofertadas contrarrazões (ID 52240849).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da validade do ato administrativo que resultou na eliminação do recorrente do concurso. Em suas razões recursais, o recorrente suscitou preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, sob a alegação de que não foram abordados os fundamentos acerca da reabilitação criminal obtida pelo autor, por meio de sentença transitada em julgado. No mérito, o recorrente alega que vem de família de policiais militares e sua condenação ocorreu há 14 anos, bem como se tratou de fato isolado em sua vida. Argumenta que a reabilitação criminal se destina a permitir sua reinserção social, com a possibilidade de acesso ao trabalho, inclusive com o desempenho de cargo público. Defende que a negativa do seu acesso ao cargo público representa ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana. Discorre que sentença recorrida impôs penalidade perpétua ao recorrente. Requer a anulação da sentença.
5. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Todas as decisões proferidas no âmbito do Poder Judiciário serão fundamentadas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 11 do CPC. Na espécie, a sentença proferida não padece de nulidade por ausência de fundamentação, sobretudo na medida em que reconheceu a legalidade do ato administrativo. A fundamentação sucinta, por si só, não caracteriza ausência de fundamentação. O magistrado, de modo conciso, deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento. Preliminar rejeitada.
6. O STF fixou a tese no 22 disciplinando que "sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal". No julgamento do RE 560.900/DF, o Supremo se manifestou no seguinte sentido: "Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente."
7. No ponto, o STJ já firmou entendimento que “a Investigação Social não se resume a analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando analisar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial em razão das peculiaridades do cargo que exigem retidão, lisura e probidade do agente público”. (AgInt no AREsp n. 1.919.722/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022.).
8. O edital do certame definiu como fato que afeta a idoneidade e a conduta ilibada do candidato, a prática de ato tipificado como crime e a existência de sentença penal condenatória transitada em julgado, nos termos do item 16.11, I e VII (ID 52240535, pág. 11).
9. No caso, restou devidamente comprovada a existência de sentença penal condenatória do recorrente pelo crime de roubo (ID 52240545, pág. 404/415), inclusive com trânsito em julgado (ID 52240547, pág. 538). O fato de o recorrente não ter cumprindo a pena, em razão da prescrição ou ter obtido a reabilitação criminal, por si só, não se mostra suficiente para abonar sua idoneidade e justificar a revogação de sua eliminação do concurso. Nesse sentido é o entendimento da 2a Turma Recursal deste e. Tribunal: (Acórdão 1750297, 07013583020238070018, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2023, publicado no PJe: 5/9/2023).
10. O recorrente não logrou êxito em comprovar que houve afronta ao princípio da dignidade da pessoal humana, uma vez que sua eliminação no concurso para o cargo de policial penal não representa impossibilidade de acesso ao trabalho, na medida em que pode obter colocação no mercado de trabalho em outro cargo ou função.
11. Assim, ante a ausência de ilegalidade, mantido o ato administrativo que resultou na eliminação do recorrente do concurso para cargo de Policial Penal da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal.
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
13. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.